Tribunal: TJMT
Processo: 1029009-33.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029009-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RUBENS ALLAN SANTOS IZIDORO - CPF: 921.133.545-00 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL CONTADO EM HORAS. PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO DE 48 HORAS FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL. CONFIANÇA NA INFORMAÇÃO DO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A fixação judicial de prazo excepcional para o recolhimento do preparo impõe à parte o dever de observância do comando expresso, não sendo afastada pela indicação de prazo diverso pelo sistema PJe.

3. A confiança na contagem automatizada de prazo não configura justa causa quando há decisão judicial específica em sentido contrário.

4. O dever de diligência técnica do advogado não é mitigado pela presunção de boa-fé decorrente de informação sistêmica equivocada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RUBENS ALLAN SANTOS IZIDORO,
interpõe agravo interno (Id 316493385), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025